Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702615-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.B.F. REPRESENTANTE LEGAL: A.M.B.A.F. AGRAVADO: DIRETORA DA ESCOLA CETEB DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A. B. F. contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar (autos no 0703628-10.2025.8.07.0001, ID no 223736135). 2. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado promova a sua inscrição no EJA, a fim de que possa realizar o curso e as provas necessárias e, caso seja aprovado, obtenha avanço acadêmico, com a conclusão do ensino médio. 3. Preparo comprovado (ID no 68189082). 4. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 68208607). 5. O Ministério Público comunicou a desnecessidade de sua intervenção no feito, pois o agravante atingiu a maioridade em 25/2/2025 (ID no 72926686). 6. Na origem, em 29/7/2025, foi proferida sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, na forma do CPC, art. 485, VI (processo no 0703628-10.2025.8.07.0001, ID no 244199125). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário, em 29/7/2025, foi proferida sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, na forma do CPC, art. 485, VI (processo no 0703628-10.2025.8.07.0001, ID no 244199125). 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia modificar. O recurso não deve ser conhecido. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1030441. DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s)-mínimo(s) se a causa for de valor ínfimo. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO